Tribunal: TJSP
Processo: 1014647-79.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL – Temas concernentes a seguro de proteção financeira, título de capitalização, repasse de IOF e tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem não versados na petição inicial – Inadmissível inovação recursal – Inteligência do art. 329 do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL – Temas concernentes a seguro de proteção financeira, título de capitalização, repasse de IOF e tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem não versados na petição inicial – Inadmissível inovação recursal – Inteligência do art. 329 do CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo - Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.